Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO CONCURSAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Os atos de constrição judicial de empresa em recuperação judicial devem prosseguir no juízo universal, independente da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal).
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.